Tribunal: TJSP
Processo: 1128816-47.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde – Ação Declaratória de Obrigação de Fazer - Alegação de negativa de cobertura dos materiais necessários ao procedimento cirurgico prescrito a autora para reconstrução de mandíbula - Sentença de procedência para obrigar a ré a arcar com os custos do tratamento descrito na inicial, sem qualquer limitação de materiais – Inconformismo da ré, alegando, basicamente, que

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde – Ação Declaratória de Obrigação de Fazer - Alegação de negativa de cobertura dos materiais necessários ao procedimento cirurgico prescrito a autora para reconstrução de mandíbula - Sentença de procedência para obrigar a ré a arcar com os custos do tratamento descrito na inicial, sem qualquer limitação de materiais – Inconformismo da ré, alegando, basicamente, que não está obrigada a cobrir os materiais solicitados, pois, realizada análise médica restou apurada a existência de prótese nacional com excelente qualidade e de custo inferior ao prescrito pelo médico da autora - Descabimento – Cabe ao médico que acompanha o paciente, e não ao plano de saúde, determinar qual o tratamento, medicamento ou equipamento utilizado para a solução da moléstia, de modo que, havendo prescrição médica e sendo a moléstia abrangida pelo contrato, a recusa da ré é ilegal – Relatório médico que justificou a necessidade de cada material solicitado - Recurso desprovido.